Tribunal: CARF
Processo: 14751.000143/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000143/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.318 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOACIR FERNANDO DE FREITAS DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE.
Deixar a empresa de informar mensalmente, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais, todos os fatos geradores e
demais informações de interesse da Previdência Social, constitui infração à
legislação que enseja aplicação de penalidade.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000143/2008-07
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.318 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000143/2008-07

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-23.935
- 7a Turma da DRJ/REC, fls. 30 a 32.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Auto de infração (AI) para a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, em razão de a empresa ter deixado de informar, em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os
dados cadastrais, os fatos geradores de todas as contribuições sociais e outras
informações de interesse da Previdência Social, na competência 13/2005, conforme
descrição sumária (f. 1) e Relatório Fiscal da Infração (f. 20).
Pela infração foi emitido o presente AI DEBCAD no 37.150.335-3, no valor de R$
1.344,52, com protocolo do Ministério da Fazenda sob n- 14751.000143/2008-07,
conforme consta no cabeçalho deste Acórdão.
Em seu relatório (f 11), a Fiscalização expõe que o Autuado não comprovou a entrega
da GFIP relativa à competência 13/2005, informação confirmada nos sistemas da
Receita Federal do Brasil (f. 15). Não registrou a ocorrência de qualquer circunstância
agravante da infração.
Conforme relatório de aplicação da multa (f. 12), a Fiscalização aplicou a penalidade,
em função do número de segurados e dos meses de atraso, conforme previsto no art. 32,
inciso IV e parágrafos 4o e 7o da Lei no 8.212/91 e demonstrado na planilha anexa (f
14).
Cientificado do lançamento em 11/03/2008 (f. 16), o Autuado apresentou impugnação
(f. 24), desacompanhada de documentos, requerendo a improcedência do AI,
argumentando, em sintese, que:
(a) recebeu do auditor o TIAF e pediu prazo para pegar e separar a documentação, o
qual foi concedido;
(b) o auditor ligou algumas vezes para o escritório, mas não encontrou o titular da firma.
Certo dia, o auditor foi à empresa, encontrou o titular e pediu a documentação. O
contribuinte informou que não havia separado toda a documentação e o auditor falou
que levaria o que estava disponível e se precisasse pediria posteriormente;
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.318 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000143/2008-07

(c) o auditor não voltou a pedir a documentação, tendo retornado à empresa com os
autos de infração e encerramento fiscal.
Eis, em resumo, o que há para relatar
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO
(AI).
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE.
Deixar a empresa de informar mensalmente, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais, todos os fatos geradores e
demais informações de interesse da Previdência Social, constitui infração à
legislação que enseja aplicação de penalidade.
Lançamento Procedente
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 36, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente, igualmente à impugnação, optou por elaborar
um recurso extremamente resumido, além de repisar vagamente os argumentos apresentados por
ocasião da impugnação, inovou de uma forma bem genérica, informando que a autuação se deu
pela sua exclusão retroativa do SIMPLES e que caberia à Receita Federal tê-lo informado da
referida exclusão, conforme os trechos de seu recurso a seguir apresentados:
A firma JOACIR FERNANDO DE FREITAS MELO, inscrita no CNPJ sob o n.
03.285.850/0001-71, vem através deste, manifestar sua inconformidade com o acórdão
n. 11-23-935, o contribuinte informou na defesa inicial que não entregou a
documentação das obrigações acessórias porque a auditor fiscal que prolatou o auto-de-
infração ao contribuinte, ficou de pegar de tais documentos com o titular da empresa e
não compareceu e assim não poderia autuar o contribuinte por falta de documentos, pois
o contribuinte estava de posse de tais documentos.
Quanto ao relatório da turma julgadora não se pode condenar e autuar o contribuinte por
apresentar informação divergente em (GFIP), pois as informações dadas pelo
contribuinte estavam verdadeiramente corretas pois a empresa na época ERA SIM DO
SIMPLES, e portanto não poderia ter sido feito diferente, o contribuinte foi
INDEVIDAMENTE excluído do SIMPLES em 2007 e essa exclusão se deu retroativa a
agosto de 1999, o contribuinte não recebeu nenhuma notificação da RECEITA
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.318 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000143/2008-07

FEDERAL DO BRASIL, para RETIFICAR qualquer (GFIP), o que deveria ser feito
pelo Auditor fiscal do referido órgão, mas não foi solicitado, portanto não tem sentido
nenhum o contribuinte ser punido por apresentar as (GFIP's) como sendo do simples se
na devida época ele realmente era do SIMPLES, e não teve nenhum pedido por parte da
Receita Federal do Brasil para fazer tais procedimentos.
Quanto a entrega da Gfíp da competência 13/2005, foi feita pelo recorrente, portanto,
foi mais um documento que o fiscal não pegou.
Quanto a entrega da Gfíp da competência 13/2005, foi feita pelo recorrente, portanto,
foi mais um documento que o fiscal não pegou.
Portanto solicita o contribuinte a este respeitável CONSELHO DO CONTRIBUINTE,
que seja julgado improcedente o referido auto de infração, pelos motivos supracitados.
No que diz respeito à matéria relacionada à exclusão do SIMPLES, não conheço,
pois o recorrente não as alegou por ocasião da impugnação.
Portanto, no que diz respeito à estes insurgimentos, analisando o recurso
apresentado, vê-se que estas insurgências são inovadoras em relação às alegações suscitadas
perante a sua impugnação junto ao órgão julgador de origem. Por conta disso, considerando o
fato de que estas alegações recursais além de genéricas são inovadoras, tem-se que as mesmas
são preclusas, pela sua generalidade e por não terem sido submetidas à decisão de primeira
instância.
Por conta disso, mesmo que a presente autuação se enquadrasse nas situações
suscitadas pelo recorrente, estas não devem ser acatadas, haja vista o fato de que o contribuinte
não as alegou por ocasião da impugnação, tornando-as preclusas administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
Quanto a esta obrigação acessória, tem-se que a mesma, juntamente com os
demais processos em análise por esta Turma de julgamento, está vinculada às obrigações
principais formalizadas através dos processos 14751.00141/2008-18 e/ou 14751.000142/2008-
54, cujos recursos já foram julgados por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
negativas de provimento e as respectivas inscrições na Dívida Ativa da União, não devendo,
portanto, prosperarem as alegações do recorrente.
Apesar do recorrente informar que apresentou a GFIP’s referente à competência
13/2005; analisando os autos deste processo, constata-se que a referida comprovação não foi
anexada em nenhum momento, ficando, portanto, desprovidas de razões as alegações neste
sentido.
Já na parte conhecida, considerando que o recorrente não apresentou novas razões
de defesa, não apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.318 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000143/2008-07

impugnação perante órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu
concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do
& 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
O Autuado teve ciência do lançamento em 11/03/2008 (f. 16) e, assim, o prazo de trinta
dias para defesa teve termo final em 10/04/2008. A impugnação foi apresentada em
10/04/2008 (fls. 26/27) e, portanto, é tempestiva. Dela conheço.
Em sua defesa, o Autuado não contestou a falta de entrega da GFIP da competência
13/2005, pelo que se considera matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do
Decreto n9 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
Em sua impugnação, limitou-se a alegar que o auditor não voltou a pedir a
documentação faltante. Entretanto, a falta de declaração das informações em GFIP foi
comprovada mediante a consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, ratificando
a ocorrência da infração.
Ressalte-se, ainda, que o Autuado não apresentou a referida GFIP no momento da
impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço parcialmente do
presente recurso e na parte conhecida, voto por NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.318 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000143/2008-07

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital